Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em relação à verbas de sucumbência.
2 – Contradição. Honorários de sucumbência. Tem razão o embargante. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios, no caso de não haver condenação, são calculados com base no valor da causa, hipótese em que se enquadra o caso em exame, pois a sentença foi de improcedência. Assim, modifica-se o acórdão para condenar a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
3 – Recurso conhecido e provido.